Tribunal: STF
Processo: RE 75358
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-14
Data de publicação: 1973-05-14

Ementa:
Locação regida pelo D. nº. 24.150, de 20.4. 1934.
1) Tendo este por objeto a proteção do fundo de comércio, não pode regular contrato de locação que, embora com o prazo de cinco anos, tem por finalidade a locação de sala destinada à utilização por um Tabelionato de Notas;
2) Acolhendo, porém, matéria não proposta em primeiro grau, desatendeu o acórdão recorrido ao princípio da identidade da apelação, com o que negou vigência ao art. 824, § 1º, do C.P.C.
3) Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte, para que, anulado o v. acórdão recorrido, outro julgamento seja proferido, como de direito.